Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo. 1.2. O fato de o acusado ter negado a autoria do delito, afirmando que ninguém o viu praticando a infração penal, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque, na espécie, na maioria das vezes, é praticado de forma clandestina.

2. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP, ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.